Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-85.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 132 OU DO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO CONCRETO AOS DEMAIS DETENTOS E POLICIAIS PENAIS QUE ATENDERAM AOS CHAMADOS DE SOCORRO. AUSÊNCIA DE DOLO VOLTADO A DANIFICAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO. CRIME DO ART. 250 DO CÓDIGO PENAL INTEGRALMENTE DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que o incêndio provocado pelo apelante gerou concreto perigo não só aos outros detentos no local, mas também aos agentes penais que socorreram os presentes, incabível a desclassificação da conduta para a do art. 132 do Código Penal. Ademais, evidenciado que o dolo na conduta não era voltado, finalisticamente, ao dano no patrimônio público, igualmente incabível a desclassificação para o art. 163, parágrafo único, III, do mesmo diploma.
2. Apelação conhecida e não provida.